Tribunal: STF
Processo: HC 90187
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20
   da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o
   crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A
   ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode
   ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa
   causa. Existência. Precedentes.
1. A afirmação da legitimidade
   ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria
   necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da
   sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na
   inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um
   fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se
   definitiva apenas no instante decisório final.
2. Não cabe ao
   Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao
   Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução
   criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos
   autos para tipificar a conduta criminosa narrada.
3. A
   jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
   trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência
   de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio,
   não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram
   crime em tese.
4. É na ação penal que deverá se desenvolver o
   contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de
   convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de
   defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o
   instrumento adequado para o exame de questões controvertidas,
   inerentes ao processo de conhecimento.
5. Habeas corpus
   denegado.